Tribunal: TJDFT
Processo: 0708095-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0708095-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: SEBASTIAO AGNALDO GONCALVES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança criminal com pedido liminar impetrado por SEBASTIAO AGNALDO GONCALVES contra suposto ato ilegal do JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. O impetrante aduz, em síntese, que foi determinado pelo juízo da execução o seu recambiamento do Complexo Prisional de Aparecida de Goiás-GO para o Distrito Federal para que possa cumprir pena no regime semiaberto nesta unidade da federação. Indica que não obstante ter transcorrido mais de 4 meses desde a indigitada decisão, até o presente momento, ainda se encontra cumprindo pena em regime mais severo naquela unidade prisional. Verbera que possui 64 anos e diversas comorbidades, incluindo GOTA (artrite gotosa) e hipertensão arterial, o que torna ainda mais grave sua permanência no regime fechado pois agrava seu estado de saúde e expõe o Paciente a riscos desnecessários, violando o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à saúde. Aduz que a burocracia estatal não pode obstar o exercício de um direito garantido judicialmente e que tem direito liquido e certo ao cumprimento da pena no regime semiaberto, conforme já decidido pelo Juízo da Execução Penal do Distrito Federal, constituindo a inércia do Estado em violação direta aos princípios da legalidade, eficiência e dignidade da pessoa humana. Aponta ainda os direitos que entende afetados, apontando os respectivos dispositivos legais e constitucionais que o amparam. Aduzindo estarem presentes os seus pressupostos, requer a concessão liminar da segurança para que seja determinada a imediata transferência do impetrante para o complexo penitenciário do DF. No mérito, requer-se a concessão da segurança para assegurar o seu direito ao cumprimento da pena no regime semiaberto no Distrito Federal. É o breve relatório. Decido. Nos A concessão de liminar em mandado de segurança requer o concurso dos requisitos: fumus boni iuris e periculum in mora. Entretanto, antes de analisá-los, faz-se necessário analisar os requisitos legais da própria ação de mandado de segurança. Com efeito, o art. 1° da Lei 12.016/2009 estabelece, in verbis: Art. 1°. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Nesse contexto, impõe-se observar que o mandado de segurança se presta a amparar direito líquido e certo, demonstrado por prova pré-constituída, sendo que a liquidez e a certeza do direito são pressupostos processuais específicos para o manejo dessa via impugnativa. No caso em apreço, a presente impetração aponta como coator a inércia do Estado em proceder a transferência do impetrante do sistema prisional do Estado de Goiás para esta unidade da Federação onde passará a cumprir a pena em regime semiaberto. Consoante se extrai da cópia dos autos de origem (ID 69480518 Vara de Execuções Penais - 0409601-11.2024.8.07.0015), o juízo da execução penal vem adotando as medidas pertinentes para o recambiamento do reeducando e consoante documento constante na página 208 (Mov. 71.1 dos autos de origem), a Unidade de Recambiamento adotou as providências junto aos órgãos envolvidos para a efetivação da medida. Nesse contexto, não há como imputar inércia ou desídia à autoridade impetrada. Sobre o tema, confira-se se os seguintes arestos desta e. Corte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECAMBIAMENTO. DEMORA. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA. EXAME CRIMINOLÓGICO. DISPENSA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu pedido de apresentação espontânea do acusado em unidade prisional do Distrito Federal, mediante expedição de alvará de soltura, bem como o pedido de dispensa de realização de exame criminológico, para fins de progressão de regime. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de expedição de alvará de soltura para apresentação espontânea do apenado em estabelecimento prisional diverso em razão de demora na recambiamento; e (ii) avaliar a possibilidade de dispensar o paciente do exame criminológico. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As decisões proferidas pela Vara de Execuções Penais são atacáveis por Agravo em Execução, conforme disposto no artigo 197, da Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), sendo inadequado o conhecimento do habeas corpus utilizado como substitutivo recursal. 4. O pedido de recambiamento já foi deferido e aguarda tramitação, não tendo sido demonstrada desídia que justifique a apreciação, de ofício, de eventual constrangimento ilegal na demora da conclusão da transferência. 5. Eventual demora administrativa na análise do pedido de recambiamento não é fundamento para a expedição de alvará de soltura. 6. Inviável a dispensa do exame criminológico, uma vez que a hipótese é de cometimento de delito de natureza grave, o que demanda especial atenção quanto ao preenchimento dos requisitos subjetivos necessários ao deferimento de benefícios externos, caracterizados pela reinserção do apenado ao convívio social. IV. DISPOSITIVO Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 197 Jurisprudência relevante citada: TJDFT, HCs 0710734-70.2018.8.07.0000 e 0747469-92.2024.8.07.0000 (Acórdão 1965794, 0700301-60.2025.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025.) HABEAS CORPUS. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. PRISÃO PREVENTIVA. MANDADO DE PRISÃO ORIUNDO DA COMARCA DE BARRA/BA. PACIENTE RECOLHIDO NO SISTEMA PRISIONAL DO DISTRITO FEDERAL. RECAMBIAMENTO DETERMINADO. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA. ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA. ORDEM DENEGADA. 1. Se o Juízo das Execuções Penais do Distrito Federal adotou todas as providências necessárias ao recambiamento do paciente, não há que se falar em desídia da autoridade impetrada. 2. No caso dos autos, o paciente não possui processo de execução penal em trâmite na Vara de Execuções Penais e encontra-se preso por força do mandado de prisão preventiva oriundo da comarca de Barra/BA, aguardando a efetivação do seu recambiamento, que, portanto, não compete ao Distrito Federal e sim ao Estado da Bahia. 3. Eventual constrangimento ilegal sofrido pelo paciente em razão da manutenção da prisão preventiva e da demora no recambiamento não decorrem de ato ou omissão da autoridade impetrada, a qual vem sendo diligente na tentativa de resolver a questão e demonstrou já ter adotado todas as providências de sua responsabilidade. 4. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente. (Acórdão 1685752, 0710183-17.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/04/2023, publicado no DJe: 17/04/2023.) Assim, não aferida a apontada violação de direito líquido e certo, ausente a vindicada ilegalidade ou abusividade, não se mostram presentes os pressupostos para a pretensão liminar do impetrante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Oficie-se a autoridade coatora para que preste as informações no prazo legal. Com as informações, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 07 de março de 2025. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora